Tribunal: TJES
Processo: 5000462-97.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-97.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°

5000462-97.2025.8.08.0032

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (IRRF). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA). INCIDÊNCIA DE ÍNDICES PRÓPRIOS DO ESTADO (VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS) PARA O PERÍODO ANTERIOR À EC 113-2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOMENTE APÓS 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando os requeridos à restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em favor da autora.

3 - O ente estadual se insurge exclusivamente contra os critérios de atualização da dívida, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora para todo o período da condenação, em virtude da natureza tributária da repetição de indébito, com fundamento na legislação federal (Lei nº 9.250/95) e na jurisprudência do STF (Tema nº 810), que determina a isonomia entre o índice de cobrança e o índice de restituição de tributos.

4 - O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), ao apreciar a repetição de indébito tributário envolvendo o próprio Estado, tem firmado o entendimento no sentido de que a aplicação da Taxa SELIC (índice que engloba correção monetária e juros de mora) exige previsão em legislação local para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

5 - Como bem determinado pelo juízo de origem
,
“Os valores de imposto de renda indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente pelo VRTE até 09/12/2021, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

6 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Isento de custas por força legal.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)